Tribunal: STF
Processo: RE 1599314
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Fornecimento de medicamentos. Ausência de demonstração de repercussão geral. Falta de prequestionamento. Fundamentos não impugnados. Incidência dos verbetes nº 282, nº 283 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Cabo Frio/RJ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve decisão determinando o fornecimento de medicamentos a particular, com fundamento no direito constitucional à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federativos.
2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Município de Cabo Frio/RJ aponta violação aos arts. 2º, 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 23, inc. II, 37, caput, 93, inc. IX, 196 e 198, inc. I. da Constituição da República.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário preenche o requisito da demonstração da repercussão geral; (ii) estabelecer se houve o devido prequestionamento das normas constitucionais invocadas; e (iii) determinar se o recurso impugna todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
4. O recorrente não demonstra, de forma fundamentada, a existência de repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas e abstratas, em desacordo com o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC e o art. 102, § 3º, da Constituição da República.
5. A jurisprudência do STF exige argumentação específica que evidencie a transcendência da matéria, sendo inadmissível o recurso extraordinário desacompanhado dessa demonstração.
6. As matérias constitucionais invocadas não foram prequestionadas pelo Tribunal de origem, nem foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, incidindo os verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.
7. O acórdão recorrido apoia-se em fundamentos autônomos, como o princípio da dignidade da pessoa humana e súmulas do TJRJ, não impugnados pelo recorrente, atraindo, ainda, a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
___________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; arts. 2º, 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 23, inc. II, 37, caput, 93, inc. IX, 196 e 198, inc. I; CPC, art. 1.035, §§ 1º e 2º, art. 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; STF, ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; STF, RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; Enunciados nº 282, nº 283 e nº 356 das Súmulas do STF.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), assim ementado:

“Agravo inominado em apelação. Direito Constitucional. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Garantia constitucional de acesso à saúde. Obrigação solidária dos entes estaduais e municipais. Jurisprudência consolidada no verbete nº 65 da súmula deste Tribunal de Justiça. Pretensão de modificação do decisum sob reiterados argumentos de precedente recurso. Inexistência de comando genérico na sentença. Aplicação do verbete nº 116 da súmula desta Corte estadual. Impossibilidade de se limitar o rol dos medicamentos de que poderá necessitar o paciente. Agravo que nada acrescenta para modificar-se a decisão anterior. Desprovimento do recurso.” (e-doc. 15; grifos acrescidos).

2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Município de Cabo Frio/RJ aponta violação aos arts. 2º, 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 23, inc. II, 37, caput, 93, inc. IX, 196 e 198, inc. I. da Constituição da República (CRFB), alegando, em síntese, não ser obrigado a “fornecer insumo não inserido em sua competência, pela listagem preparada pelo Poder Público Federal, através do Ministério da Saúde”.

2.1. Aduz haver “flagrante e inadmissível bis in idem, não podendo admitir-se que um mesmo pedido seja direcionado ao mesmo tempo ao Estado e ao Município, gerando ordem judicial que obriga os dois entes a fornecerem os medicamentos”. 

2.2. Assevera a ocorrência de ofensa ao princípio da impessoalidade, uma vez que “o recorrido pretende com a medida judicial adotada é justamente preterir a ordem cronológica estabelecida pelo Município para atendimento de seus-administrados”.

2.3. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassado o acórdão recorrido (e-doc. 19).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 24).

4. O Colegiado a quo, em juízo de adequação aos Temas RG nº 6 e nº 1.234, manteve o acórdão recorrido (e-doc. 35).

É o relatório.

Decido.

5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para a hipótese dos autos, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento do pressuposto processual e a contrariedade da jurisprudência do próprio TJRJ, fazendo ainda menção a fornecimento de insumos, quando o caso concreto revela determinação de entrega de medicamentos (e-doc. 19, p. 2).

6. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

7. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
 (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

8. Não bastasse isso, observo que os arts. 2º, 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, inc. IX, da CRFB não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

9. Ademais o Colegiado a quo garantiu o fornecimento dos fármacos solicitados nesta ação com base no princípio da dignidade da pessoa humana e em súmulas do próprio TJRJ, fundamentos que não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário, a atrair a incidência, também, do verbete nº 283 da Súmula do STF, in verbis:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).

10. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CP.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação do Estado em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator